Tribunal: TJBA
Processo: 8056029-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8056029-45.2025.8.05.0000 – Comarca de Muritiba/BA Impetrante: Luther King Silva Magalhães Duete Paciente: Carlos Carvalho das Neves Advogado: Dr. Luther King Silva Magalhães Duete – OAB/BA 61427 Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA Processo de 1º Grau: 8000908-92.2025.8.05.0174 Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, 121, §2°, II E IV DO CÓDIGO PENAL). TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA PARA 03.12.2025. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61427), em favor de Carlos Carvalho das Neves, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV do Código Penal. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 48744963), excesso de prazo da segregação cautelar, desfundamentação da decisão que manteve a custódia, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV- Informes judiciais (ID. 91247588) noticiam in verbis: “[...] Foi apurado nos AUTOS DA AÇÃO PENAL (proc. nº 8000633-80.2024.8.05.0174), que o paciente foi denunciado pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV e art. 129 ambos do Código Penal, conforme anexo. Consta na Denúncia e no Inquérito (proc. 8000626-88.2024.8.05.0174), que o paciente após uma discussão com seu irmão, ora vítima, avançou em sua direção, portando um instrumento perfuro cortante, ainda levando a lesão de sua companheira, que tentou impedir o fato. Foi requerida a PRISÃO PREVENTIVA pela autoridade policial em 23/04/2024, levando ao paciente se apresentar à unidade policial em 02/05/2024. Após isso, foi OFERECIDA A DENÚNCIA em 13/05/2024. Recebida a denúncia por este juízo (em anexo), a DEFESA APRESENTOU RESPOSTA À ACUSAÇÃO (em anexo), se reservando a apontar as teses de mérito ao final da instrução, resguardando para futuros apontamentos. Designada a audiência para o dia 07/08/2024, a defesa solicitou concessão de prazo maior para a análise das provas acostadas, razão pela qual resultou a redesignação da audiência para o dia 10/09/2024. Realizada a audiência, seguiu o feito para as alegações finais em forma de memoriais, sendo requerido pelo Ministério Público a pronúncia do paciente, entendendo por existir indícios de autoria e materialidade delitiva. Requerida a impronúncia do paciente pela defesa, fundado na inexistência de arcabouço probatório que corroborasse com a acusação do parquet. Após, o magistrado PROFERIU DECISÃO DE PRONÚNCIA, MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR, para assegurar a garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto da conduta imputada e pela conveniência da instrução criminal, conforme sentença em anexo. Ante a pronúncia do paciente a defesa, interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, fundado na ausência de provas suficientes para a pronúncia. Recebido o recurso, a acusação foi intimada para apresentar as contrarrazões (em anexo), sendo MANTIDO A DECISÃO DE PRONÚNCIA pelo juíz a quo e subindo para apreciação pela Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Em sede de Acordão o RECURSO FOI CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, razão pela qual o feito foi devolvido ao juízo de 1º grau, para continuação da instrução processual. Assim, intimada as partes para apresentação do rol de testemunhas na forma do art. 422 do CPP, a acusação e defesa apresentaram o referido rol de testemunhas para sessão de plenário, estando ATUALMENTE o processo em conclusão para designação de data oportuna para REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JÚRI. Ressalta-se que quanto à prisão cautelar do paciente, a defesa peticionou A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA com aplicação de medidas cautelares (proc. 8000908-92.2025.8.05.0174), fundado na ausência de garantia da ordem pública e ausência de elementos concretos que indiquem a ameaça do paciente, além de ausência de requisito subjetivo, pautado na existência de risco de fuga. O Ministério Público por sua vez, fundamentou sua manifestação de persistência de periculum inbertatis em face da elevação da gravidade concreta da conduta do paciente, e afirmando não ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP. Assim, PUGNANDO PELO NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA, e a manutenção da prisão preventiva. Em sede de decisão, o MM juízo entendeu pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO, uma vez que há demonstração dos requisitos objetivos e subjetivos da decretação da segregação cautelar, conforme anexo. Assim, mediante as provas encartadas aos autos, há existência de prova de autoria e materialidade delitiva, além de não haver nos autos nenhum fato novo que justifique o pedido.” V - No que concerne à alegativa de excesso de prazo da custódia cautelar, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi denunciado em 13/05/2024, recebida em 14/05/2024, resposta à acusação apresentada em 30/05/2024, audiências de instrução em 07/08/2024 e 10/09/2024, decisão de pronúncia em 21/10/2024, Recurso em Sentido Estrito interposto em 31/10/2024, contrarrazões do Parquet apresentadas em 22/11/2024, julgado em 29/04/2025, verificando-se, em consulta ao PJE 1º grau, que fora designada para 03/12/2025 às 8h, a sessão do Júri, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - No que concerne as alegativas de desfundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores, estas não merecem acolhimento. Da leitura do decisio vergastado, verifica-se que a Magistrada a quo ratificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Cabe observar, ainda, que o decreto constritor foi mantido na decisão de pronúncia, já examinada por esta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito nº 8000633-80.2024.8.05.0174, cingindo-se o presente writ a discutir a motivação exposta no decisio prolatado em 07.07.2025, que reavaliou a segregação, consoante determina o art. 316 do CPP, não tendo o impetrante trazido nenhum fato novo que afaste a idoneidade da constrição. VIII- Importa salientar que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem X- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8056029-45.2025.8.05.0000 provenientes da Comarca de Muritiba/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61427), como paciente, Carlos Carvalho das Neves, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.